Tribunal: TJMT
Processo: 1009433-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009433-96.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002083-50.2012.8.11.0013, não conheceu da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante em razão da sua intempestividade.
Inconformado, o Agravante alega que a Gestora Judicial certificou equivocadamente a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pois não observou que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação inicia-se após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da obrigação, conforme dispõem os artigos 523 e 525 do CPC.
Pondera que “o depósito a título de garantia do juízo não altera o termo inicial da impugnação ao cumprimento de sentença, visto que aquela não é pré-requisito para impugnar”, concluindo que apresentou a impugnação dentro do prazo legal.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, requesta pelo provimento do recurso visando a reforma da decisão objurgada para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, I e § 5o do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida “poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, após o trânsito em julgado, o Agravado requereu o cumprimento da sentença (ID 37730533) e o Agravante foi intimado para efetuar o pagamento da dívida pelo DJE no 10643, de 20/12/2019 (ID 37730533 – pág. 259).
Diante da suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do débito somente teve início em 21 de janeiro de 2020, findando-se em 10/02/2020.
Por conseguinte, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença iniciou-se em 11/02/2020, nos termos do art. 525 do CPC.
Tendo em vista que os dias 24 e 25 de fevereiro de 2020 não foram dias úteis em razão do feriado de Carnaval (Portaria no 1555-PRES), o prazo do Agravante findou-se em 04/03/2020, exatamente a data em que foi apresentada a impugnação de ID 89104970, o que evidencia a fumaça do bom direito.
Noutro ponto, concernente ao periculum in mora, tal pressuposto se revela nos autos na medida em que o Agravante procedeu ao depósito de R$ 55.333,37 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) a fim de garantir o juízo (ID 89104969), valor que pode ser levantado pela parte adversa e causar prejuízo ao Recorrente caso logre êxito neste Recurso e na Impugnação manejada.
Por tais considerações e preenchidos os requisitos autorizadores da medida, defiro o efeito suspensivo e sobresto os efeitos do decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora